Tribunal: TJPA
Processo: 0002132-67.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002132-67.2013.8.14.0015

EMBARGANTE: MARIO JOSE DE SOUZA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO
(ID 12190648) -
IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III –
Com efeito, temerário interromper a instrução processual, que visa demonstrar, de forma mais detida, as condutas do embargante e a comprovação dos fatos, para a correta aplicação da lei penal. Cumpre observar que a denúncia de abordagem geral, não deve ser confundida com a genérica, que atribui a mesma conduta a todos os envolvidos, desde que seja impossível a delimitação dos atos praticados pelos protagonistas, isoladamente, e haja indícios de acordo de vontades para o mesmo fim. Portanto, no caso presente, a exordial abordou a violação da unidade consumidora, o dia em que eventualmente os fatos teriam ocorrido e a capitulação penal, sendo prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese. Precedente do STJ;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

V – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos aclaratórios, e rejeitá-los, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARIO JOSÉ DE SOUZA PEREIRA, inconformado com o teor do Acórdão
(ID 12190648),
procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
vergastado. Diante desses argumentos,
manejou os presentes embargos objetivando a reforma da decisão colegiada.

A defesa do embargante asseverou, que o
acórdão teria sido omisso ao deixar de observar a tese de generalidade da denúncia, devendo ser mantida a decisão de rejeição da denúncia, por ausência de justa causa para persecução penal (ID 12410720).

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos (ID 12612471).

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Embargos interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
MARIO JOSÉ DE SOUZA PEREIRA, inconformado com o teor do Acórdão
(ID 12190648),
procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
hostilizado.

Consta da denúncia que no dia 01/02/2013, por volta das 12h15m., foi constado, perante vistoria a unidade consumidora 33626, onde funciona a Fábrica KAIAPÓS, FABRIL E EXPORTADORA LTDA, o delito de furto de energia. Expõe, que no dia do ocorrido, o funcionário Humberto Olímpio Pegado Carvalho, em conjunto com o perito do Renato Chaves, constou que a unidade consumidora supra foi violada, sendo rompido seus selos e lacres, e ainda, que as fases A e B estavam desconectadas, assim não estava registrando o aferimento de energia consumida. Laudo para proceder a perícia de Instalações, fls. 24/27 - ID nº 6399902. Em decisão de fls. 181-ID nº 6399978, a denúncia foi rejeitada, diante da ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, diante do argumento de que não haveria elementos a imputar a autoria do crime.

Diante da narrativa apresentada, o representante do Parquet Estadual, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
objetivando a sua reforma. Desta forma o pleito foi submetido a julgamento pela 2ª Turma de Direito Penal que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, cassando a decisão de primeiro grau, que deve dar prosseguimento a instrução processual. Inconformado com o resultado do julgamento a defesa interpôs os presentes aclaratórios objetivando ver reformada a decisão colegiada.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ID 12190648
.

Na espécie, a natureza específica dos embargos de declaração seria de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas. Os aclaratórios, não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

A defesa ponderou que a exordial teria se limitado em
narrar a conduta do empregado da concessionária de energia elétrica, que averiguou a existência de violação dos selos e lacres da unidade consumidora da empresa
Kaiapós Fabril
, onde se observa a ausência do embargante no evento, não havendo, portando, pertinência entre o fato e o imputado, na peça acusatória. Nesse ponto oportuno assentar,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em análise" (AgRg no EREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 05/05/2017):

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes. 3. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Grifos nossos). (STF -
RHC: 154681 SP

0106962-31.2018.1.00.0000
, Relator: EDSON FACHIN, Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Publicação: 28/09/2021).

Na espécie, o STJ possui entendimento de que "Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP" (RHC 18.502/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 15/05/2006.). Nesse sentido o acórdão hostilizado enfrentou a insurgência defensiva, demonstrando a plausibilidade da denúncia que atendeu aos termos legais, e o fez nos seguintes moldes:

(...)

Contudo, temerário manter-se a integridade do
decisum
atacado n
o que se refere à alegada ausência de autoria. Como é cediço, a denúncia somente pode ser rejeitada quando inequívoco que o suposto vício impede a exata compreensão da acusação ou, ainda, diante da presença de uma das situações de que trata o antigo art. 43 do Código de Processo Penal, revogado pelo atual art. 395, do referido Diploma Legal, o que não é a hipótese dos autos. Saliente-se, no ponto, que a inobservância às regras do artigo 41 do CPP não acarreta a violação de uma regra processual apenas, mas sim fulmina a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, LV, assim como a garantia do devido processo legal, presente no inciso LIV do citado artigo da Constituição Federal. Na espécie, verificou-se que a peça inicial acusatória, não é genérica ou imprecisa, pois descreve de forma adequada, ainda que sucinta, a participação da ora recorrido na prática do furto nela descrito, de forma suficiente para garantir o direito à ampla defesa. Da sua simples leitura verifica-se a plausibilidade com a descrição suficiente da conduta do recorrido que poderia conduzir ao furto. Destarte, a imputação deixou clara a conduta atribuída ao recorrido possibilitando-lhe o efetivo exercício do direito de defesa, nos exatos termos do que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal (...) (ID 12190648).

Com efeito, temerário interromper a instrução processual, que visa demonstrar, de forma mais detida, as condutas do embargante e a comprovação dos fatos, para a correta aplicação da lei penal. Cumpre observar que a denúncia de abordagem geral, não deve ser confundida com a genérica, que atribui a mesma conduta a todos os denunciados, desde que seja impossível a delimitação dos atos praticados pelos envolvidos, isoladamente, e haja indícios de acordo de vontades para o mesmo fim.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes. (STJ - RHC: 98045 RJ 2018/0108144-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018).

Portanto, no caso presente, a exordial abordou a violação da unidade consumidora, o dia em que eventualmente os fatos teriam ocorrido e a capitulação penal, sendo prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 7,0 KG DE COCAÍNA. CONCURSO DE CRIMES COM PORTE DE ARMA. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCEDIMENTO QUE PREVÊ CONTRADITÓRIO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA E NÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 1. A declaração de nulidade do processo somente tem lugar quando há prejuízo para a parte. 2. Inexiste prejuízo para a parte seguir procedimento que prevê como um de seus atos a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, eis que as garantias processuais do contraditório e ampla defesa servem para efetivar direitos fundamentais e jamais os lesionam. 3.
É geral, e não genérica, a denúncia que atribui a mesma conduta a todos os denunciados, desde que seja impossível a delimitação dos atos praticados pelos envolvidos, isoladamente, e haja indícios de acordo de vontades para o mesmo fim.
4. A Lei 11.464/07 não impede a concessão da liberdade provisória nos crimes hediondos, sendo de natureza geral em relação a todos os crimes dessa espécie, a não ser que estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. A apreensão de mais de sete quilos de cocaína evidencia a gravidade concreta dos fatos, decorrente do modus operandi, devendo ser mantida a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública e forma de impedir a reiteração criminosa. 6. Ordem denegada." (HC 113.955/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. JANE SILVA (Desembargadora Convocada do TJ/MG), DJe de 27/04/2009; sem grifo no original.).

Na oportunidade, a decisão vergastada analisou as argumentações propostas pela defesa e se posicionou de maneira contrária, fundamentando e justificando, segundo os seguintes termos:

(...)

Nesse sentido, quanto ao pleito de rejeição da denúncia, sabe-se que referida peça deve ser acoimada de inepta quando não preenche os requisitos obrigatórios previstos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, tornando a narrativa dos fatos delituosos defeituosa, situação que não condiz na hipótese destes autos. Com efeito, observou-se na exordial a possibilita do exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, havendo prova da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva, sendo a inicial acusatória formalmente perfeita, impositivo seu recebimento.
Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, temerário cogitar-se na
falta de justa causa para a persecução penal, devendo ser cassada a decisão de primeiro grau, em face da existência de elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal, sendo por demais prematura a manutenção da decisão, em detrimento da instrução processual. Desse modo, de rigor
DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos exatos termos da fundamentação.

Portanto, diante dos argumentos delineados
“ut supra
”, não se fazem presentes, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo o não acolhimento dos embargos de declaração medida que se impõe. Segundo Guilherme de Souza Nucci:

"(...) Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação." (in. Código de Processo Penal Comentado; 12ª edição; Editora RT; 2013; p. 1077). (Grifos).

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). (...)"(EDcl no AgRg no HC 724.821/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Na hipótese, não há qualquer irregularidade remediável por meio dos presentes embargos, porquanto incabível sanar alguma obscuridade em questão que envolve matéria.

Malgrado, pode-se concluir que não há qualquer obscuridade na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Logo, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados. Por fim, os aclaratórios deveriam cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/07/2023